Tribunal: TJBA
Processo: 8147061-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147061-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: CONDOMINIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL VITRAUX

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ELEVADOR DANIFICADO. LAUDO SOBRE OS DEFEITOS PROVOCADO NO ELEVADOR. FATO, DANO E NEXO CAUSAL EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se o mérito da questão, na avaliação da responsabilidade civil decorrente da oscilação no fornecimento de energia elétrica pela concessionária Coelba, a ensejar danos materiais.

2. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

3. Destarte, a oscilação na tensão de energia elétrica constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público.

4.
In casu
, verifica-se que os documentos colacionados aos autos pela parte autora, sobretudo o laudo técnico e a ordem de reparo, são suficientes para comprovar que, de fato, foi o recorrente, o causador do dano suportado pela parte recorrida

5. Caberia à apelante, nas circunstâncias dos autos, demonstrar de forma irrefutável que de fato não existiu falha na prestação do serviço, apresentando provas que permitisse ao julgador evidenciar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, o que não ocorreu na presente querela. Por outro lado, a parte autora se desincumbiu plenamente do ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC.

6. Assim, comprovado o nexo causal entre a conduta da empresa concessionária de serviço público, ante a oscilação anormal da tensão de energia elétrica oferecida a parte autora, e os danos por ela sofridos, o dever de indenizar é medida que se impõe. Sentença Mantida.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8147061-70.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, como Apelado CONDOMINIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL VITRAUX.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, pelas razões expostas no voto do Relator.